Tribunal: TJSP
Processo: 1006118-92.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RACHADURAS E INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DO IMÓVEL VIZINHO – LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE O PROBLEMA COMO TENDO ORIGEM NO IMÓVEL DO RÉU – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – IMPORTÂNCIA QUE, NO ENTANTO, DEVE SER CORRIGIDA DA DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E NÃO DO

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – RACHADURAS E INFILTRAÇÕES PROVENIENTES DO IMÓVEL VIZINHO – LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE O PROBLEMA COMO TENDO ORIGEM NO IMÓVEL DO RÉU – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – IMPORTÂNCIA QUE, NO ENTANTO, DEVE SER CORRIGIDA DA DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E NÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA NA SENTENÇA – CABIMENTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO